Tribunal: TJMT
Processo: 1031400-95.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031400-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), MARILEIDE DA SILVA SANTOS - CPF: 038.081.861-27 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DE MORAES REBORDOES - CPF: 008.205.571-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1031400-95.2024.8.11.0000

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. POSSÍVEL FRAUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES. MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela antecipada para suspender descontos em benefício previdenciário em razão de contrato de empréstimo possivelmente fraudulento.

II. Questão em discussão
.

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano; e (ii) o valor da multa diária fixada é razoável.

III. Razões de decidir
.

3.

Em cognição sumária, a autora demonstrou a probabilidade do direito, tendo em vista a documentação apresentada.

4.

O perigo de dano resta configurado, uma vez que a continuidade dos descontos pode causar prejuízos de ordem financeira à parte autora.

5.

A multa diária, no valor de R$ 500,00, mostra-se razoável e não exorbitante, adequada para compelir o banco ao cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese
.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a manutenção da tutela antecipada deferida para suspender descontos em benefício previdenciário. 2. Mostra-se razoável a fixação de multa diária para compelir o réu ao cumprimento da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013; TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1031400-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO
: MARILEIDE DA SILVA SANTOS

PROCESSO ORIGEM: 1001707-42.2024.8.11.0105

Vara Única de Colniza

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO AGIBANK S.A. contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Suspensão de Débito, Pedido de Tutela Antecipada, Repetição de Indébito e Condenação em Danos Morais e Materiais, deferiu a tutela antecipada para determinar que o banco se abstenha de descontar valores do benefício previdenciário da parte autora.

O Agravante alega, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sustenta que a decisão agravada se baseou em meras alegações da parte autora, sem prova inequívoca da ocorrência de fraude.

Argumenta que a suspensão dos descontos pode gerar a irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso venha a ser vencedor na demanda, e que a multa diária fixada em R$ 500,00 é excessiva e desproporcional.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, ou, alternativamente, que seja reduzido o valor da multa diária.

Liminar
indeferida (Id. 250424159).

Contraminuta pelo desprovimento
(Id. 250754699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1031400-95.2024.8.11.0000

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO AGIBANK S.A. contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Suspensão de Débito, Pedido de Tutela Antecipada, Repetição de Indébito e Condenação em Danos Morais e Materiais, deferiu a tutela antecipada para determinar que o banco se abstenha de descontar valores do benefício previdenciário da parte autora.

O Agravante alega, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sustenta que a decisão agravada se baseou em meras alegações da parte autora, sem prova inequívoca da ocorrência de fraude.

Argumenta que a suspensão dos descontos pode gerar a irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso venha a ser vencedor na demanda, e que a multa diária fixada em R$ 500,00 é excessiva e desproporcional. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, ou, alternativamente, que seja reduzido o valor da multa diária.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a antecipação de tutela concedida ou, ainda, se é caso de afastar ou reduzir a multa diária aplicada.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a autora, ora agravada, trouxe cópias de extratos, histórico de créditos e demais documentos que comprovam as alegações de que o banco requerido realizará cobrança do valor.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira a autora.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo
a quo
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Quanto à insurgência a respeito da cominação de multa para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva que o requerido cumpra a ordem de suspensão imediata dos descontos realizados na conta corrente do autor, porque presentes os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$ 500,00, se apresenta mínimo e razoável para o fim de induzir o réu/agravante ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido a parte autora/agravada. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio da agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

Acerca do tema, é o entendimento desta e. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado descontos mensais nos proventos de benefício previdenciário do agravado, com base em contrato de empréstimo que, segundo alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial da autora. III -
Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante
” (TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024